Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704522-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante sobre a petição de ID 35141925 sobre alegação de perda do objeto do recurso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Transcorrido o prazo sem manifestação, mantenha-se o feito em pauta para julgamento conforme certidão de ID 35004145. Brasília, 12 de maio de 2022 07:30:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador